Tribunal: TJMT
Processo: 1018103-51.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018103-51.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELLEN MIRANDA ARANTES - CPF: 048.682.531-07 (EMBARGANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (EMBARGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE CARGA HORÁRIA EXTRACURRICULAR – AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COMPELIR A ACEITAÇÃO DE HORAS COMPLEMENTARES EXISTENTES SEM A NECESSIDADE DE APROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS HORAS COMPLEMENTARES APÓS O ENCERRAMENTO DO SEMESTRE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELLEN MIRANDA ARANTES
, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1018103-51.2020.8.11.0003 interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE CARGA HORÁRIA EXTRACURRICULAR – AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COMPELIR A ACEITAÇÃO DE HORAS COMPLEMENTARES EXISTENTES SEM A NECESSIDADE DE APROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS HORAS COMPLEMENTARES APÓS O ENCERRAMENTO DO SEMESTRE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

A análise da grade curricular e das horas complementares é prerrogativa da instituição de ensino, que possui autonomia didático-cientifica.

No caso, a autora se matriculou na instituição de ensino requerida para cursar o último semestre do curso de direito em fevereiro/2019, ou seja, a conclusão do curso se daria no primeiro semestre do ano, 2019/01.

No entanto, a discussão sobre as horas complementares indicada nos autos ocorreu entre o período de agosto/2019 e abril/2020, fora do semestre inserido no contrato entabulado, desse modo, não há como concluir que o atraso na conclusão do curso deu-se pela demora na análise das horas apresentadas em razão da falha na prestação de serviço.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausentes estes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
- Id. n.o 158473676.

Em suas razões, de Id. n.o 159607176, a parte recorrente aduz que o acórdão foi omisso ao não analisar os seguintes pontos: a) a embargante, quando firmou o contrato relativo ao período de 2019/1 não havia sido informada sobre a necessidade da apresentação das horas complementares, sendo que estas foram exigidas somente após a conclusão do semestre contratado; b) a embargante apresentou as horas complementares em agosto/2019 e só obteve a informação de que a sua documentação havia sido parcialmente deferida em dezembro/2019; c) a parte adversa permitiu a apresentação das horas complementares sem exigir uma nova matrícula da embargante de agosto/2019 a abril/2020; d) foram comprovados inúmeros danos causados pela embargada. Ao final prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contraminuta de Id. n.o 160228230.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado que não analisou o fato de as horas complementares terem sido exigidas somente após a conclusão do semestre contratado; da apresentação das horas complementares ter ocorrido em agosto/2019 e só em dezembro/2019 ter obtido a informação de que a sua documentação havia sido parcialmente deferida; houve a permissão da apresentação das horas complementares sem exigência de nova matrícula e foram comprovados inúmeros danos causados pela embargada.

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“Extrai-se dos autos que a autora/apelante ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, ser aluna da ré/apelada, e que por demora excessiva em relação à análise e deferimento das horas complementares exigidas não pode colar grau, o que lhe causou prejuízo passível de reparação.

Conforme relatado, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos e em face desse decisum insurge-se a recorrente pedindo a sua reforma.

Na exordial a autora pede que a instituição de ensino seja condenada “na aceitação das horas complementares que a REQUERENTE tem para entregar, considerando a disciplina cursada e sendo designada data para a colação de grau da mesma, bem como a uma indenização a título de danos morais equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais)”

Pois bem.

A controvérsia tem impacto na relação de consumo estabelecida entre o corpo discente, tomador do serviço prestado e a universidade, prestadora dos serviços educacionais, definidos respectivamente, como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 3o e 17 da Lei 8.078/90, que pactuaram por meio de contrato previamente estabelecido.

Em síntese,
a recorrente ajuizou a demanda de origem com o fito de compelir a agravada a aceitar as 49 horas complementares que tem para apresentar, ou quantas mais forem necessárias para completar as 180 horas necessárias para dar como concluída a disciplina designada, sem condicioná-la a fazer um novo vestibular ou submetê-la à nova aprovação com análise de grade curricular.

O Juízo a quo ao sentenciar a lida exarou, in verbis:

“Em que pese às diversas dúvidas e súplicas manifestadas pela autora (Num. 38408282; Num. 38408284), nota-se, por exemplo, de trecho de conversa mantida com o coordenador do curso, em abril de 2020, indicação de que restavam a preencher 129 (cento e vinte e nove) horas de atividades extracurriculares, bem como a informação de que as horas/atividades outrora cursadas em outra IES, não serviriam ao desiderato.

Apesar da alegada entrega de diversos certificados à ré (Num. 38408792 - Pág. 1), não há como se atestar, com lastro no alicerce probatório do feito, pela regularidade, suficiência e completude das horas/documentos informada(o)s, menos ainda por qualquer conduta irregular da requerida na aferição da documentação.

Considerando o informado não aproveitamento das horas/atividades extras advindos de outra IES, inviabiliza-se a certeza quanto ao escorreito preenchimento dos requisitos necessários a completude da carga temporal imposta pela demandada.

Assim, não restam dúvidas de que a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito e nesse sentido não produziu nenhuma prova mínima para comprovar as suas alegações.” - Id. n.o 131406277.

De acordo com o contrato acostado no Id. n.o 131406259 a autora se matriculou na instituição de ensino requerida para cursar o último semestre do curso de direito em fevereiro/2019, ou seja, a conclusão do curso se daria no primeiro semestre do ano, 2019/01.

De fato, há nos autos as telas do que seria o portal do aluno e e-mails demonstrando a irresignação da autora, no mês de abril/2020.

No entanto, a discussão sobre as horas complementares indicada nos autos ocorreu entre o período de agosto/2019 e abril/2020, fora do semestre inserido no contrato entabulado (2019/1), desse modo, a meu ver, não há como concluir que o atraso na conclusão do curso deu-se, exclusivamente, pela demora na análise das horas apresentadas.

Outrossim, não há como compelir a instituição na aceitação das horas complementares conforme pretende a autora, pois a análise da grade curricular e das horas complementares é prerrogativa da instituição de ensino, que possui autonomia didático-cientifica.

A propósito:

“ENSINO SUPERIOR. DISCIPLINA PENDENTE. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. PRÉ-REQUISITO PARA FORMAÇÃO. MUDANÇA DE GRADE CURRICULAR. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Constituição confere aos estabelecimentos de ensino superior autonomia didático-cientifica, administrativa e de gestão financeira. Portanto, as universidades têm autonomia para adequar suas grades curriculares com disciplinas mais adequadas ao aperfeiçoamento e capacitação do aluno. 2) No caso concreto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta da Recorrente quando esta, no exercício regular de seu direito, altera grade curricular e exige de seus alunos complementação da carga horária indispensável a adequada e atual formação de seus discentes, cabendo ao aluno da instituição respeitar. Ademais, não logrou êxito o Autor provar os fatos constitutivos do seu direito, como estabelece o art. 373, incisos I, do CPC. 3) Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. 4) Sentença reformada” (TJ-AP - RI: 00292153320188030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 10/07/2019, Turma recursal).

Quanto ao pedido de indenização, a título de danos morais, como é cediço, para que o dano moral seja configurado é necessário haver ato ilícito, dano e nexo causal entre este e aquele, o que, pelo deslinde da matéria, não se verifica na hipótese.”
- Id. n.o 158473676.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023